Tribunal: TJDFT
Processo: 0007592-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007592-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento do requisitório. À ID 15728682, o exequente aduziu que os pedidos de cancelamento das requisições feitos pelo Distrito Federal foram resolvidos em decisão vista à ID 12883001. Na mesma oportunidade, o exequente requereu, em síntese, a desistência do pedido de renúncia ao índice de IPCA-E sobre os valores devidos em relação a todos os substituídos processualmente. Pugnou pela revisão das RPV`s expedidas para destacar os honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Pediu o recálculo dos valores dos requisitórios em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947. Por fim, rogou pela adoção das providências determinadas na decisão n. 594546, prolatada no PA SEI 16018/2018, e no art. 535, § 3o, II, do CPC, e, em caso de não observância, requereu o sequestro das quantias. Instado a se manifestar quantos aos pedidos, o Distrito Federal informou que foi realizado o depósito dos valores atualizados e requereu a extinção do feito (ID 16018761). Sobre os documentos apresentados, o exequente refutou a quantia depositada por não satisfazer os créditos, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 (ID 16354189). No mesmo petitório requereu a expedição de ofício à instituição bancária para transferência dos valores depositados para a conta da sociedade de advogados, fornecendo os dados bancários para instruir a solicitação de transferência. Pugnou novamente pelo recálculo dos valores. E, ao final, rogou pela intimação do devedor para depositar a diferença contestada decorrente da substituição da TR pelo IPCAE (ID 16354189). Logo após, o exequente atravessou petição vista à ID 16575353, pleiteando a liberação imediata dos valores em depósito judicial, independentemente da oitiva do Distrito Federal, em razão da situação socioeconômica causada pela pandemia do vírus SARSCoV-2 (coronavírus). À ID 16719221, o Distrito Federal sustentou que não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual. É o relato do necessário. Decido. Quanto aos pedidos de cancelamento das requisições de pagamento, pleiteados pelo Distrito Federal nos autos da RPV 0019759-22.2016.8.07.0000 e da RPV 0032717-40.2016.8.07.0000, noticiados pela COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios nos Ofícios de ID’s 15589060 e 15573611, verifica-se que já foram devidamente apreciados à ID 12883001. Conforme comprovam os documentos de ID 16018762, operou-se o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de ROSENI GONCALVES LOPES, ROSINEIDE LUCENA MATOS, ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA, ROSINETE ALVES SILVA, RUBEM DO VALLE SOUZA, RUBENITA SILVA DE SOUZA, ROSEVINDA MARTINS DOS SANTOS, ROSILENE DA SILVA VIEIRA, ROSILENE BARBOSA DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e à ID 16018763, a título de honorários sucumbenciais, a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, razão pela qual não cabe, após a satisfação das requisições de pagamento, o deferimento dos pedidos feitos pelo exequente quanto ao recálculo dos valores por modificação de critérios adotados, tampouco a homologação da desistência à renúncia ao indexador IPCA-E e o destaque da verba honorária. Quanto à transferência de valores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Lado outro, o substituto processual não tem legitimidade para a prática de atos de disposição dos direitos dos substituídos (receber quantias, retirar alvará de levantamento, etc) se não estiver munido de mandato com a outorga expressa desses poderes especiais (art. 105 do CPC). Compulsando os autos, verifica-se instrumento procuratório com poderes específicos em relação aos substituídos ROSENI GONÇALVES LOPES (12882992 - Pág. 6), ROSILENE BARBOSA DE OLIVEIRA (12882992 - Pág. 7), ROSILENE DA SILVA VIEIRA (ID 12882992 - Pág. 8), ROSINEIDE LUCENA MATOS (12882992 - Pág. 9), ROSINEIDE RODRIGUES MOREIRA (ID 12882992 - Pág. 10), ROSINETE ALVES SILVA (ID 12882992 - Pág. 11), RUBEM DO VALLE SOUZA (ID 12882992 - Pág. 12), RUBENITA SILVA DE SOUZA (ID 12882992 - Pág. 13), ROSEVINDA MARTINS DOS SANTOS MOREIRA (ID 12882992 - Pág. 17), motivo pelo qual defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado para a conta bancária indicada à ID 16357564. Brasília, 15 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador